Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO INVIABILIZADO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As ações de conhecimento contra construtora em recuperação judicial não se suspendem, pois ainda não há atos expropriatórios.
2. A culpa pela rescisão contratual deve ser imputada ao promitente vendedor quando evidenciado que o promissário comprador ficou impossibilitado de obter financiamento bancário para a quitação do saldo devedor em razão de anotação de indisponibilidade na matricula do imóvel.
3. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promissário comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos contratos de compra e vende de unidade imobiliária em que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.